Tribunal: TJDFT
Processo: 0006557-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006557-04.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GLEDSON DA CONCEICAO RODRIGUES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo circunstanciado. Provas. Palavra da vítima. Culpabilidade. Fração de aumento. Tentativa. Fração de diminuição. 1 - Nos crimes patrimoniais, a exemplo do de roubo circunstanciado, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo depoimento de policial, reconhecimento extrajudicial e pela prisão em flagrante dos réus. 2 - O fato de o réu empregar diversos meios de violência contra a vítima leva à maior censurabilidade da conduta, o que justifica a valoração negativa da culpabilidade. 3 - O e. STJ, em sua maioria, passou a adotar a fração de 1/6 da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável. O aumento da pena-base um pouco acima da fração de 1/6, devidamente fundamentado, não comporta alteração. 4 - Na tentativa, o quantum da fração de diminuição da pena é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Se o réu, que não chegou a ter a posse do celular da vítima, teve sua ação interrompida após fazer uso de violência contra ela, deve a pena ser reduzida na metade. 5 - Apelação provida em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 59 e 157, ambos do Código Penal, sustentando que a violência empregada é elementar do tipo do crime de roubo, não podendo implicar valoração negativa da circunstância judicial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do Código Penal. Isso porque, colhe-se na simples leitura do item 2 da ementa do julgado que a turma julgadora, com base nos fatos e provas dos autos, entendeu que a violência empregada na execução da conduta de roubo extrapolou a elementar do tipo. Assim, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, "inexiste violação ao art. 59 do Código Penal - CP quando a fixação da pena-base acima do mínimo legal e dentro dos limites estabelecidos no tipo penal foi devidamente embasada na valoração negativa de uma das circunstâncias judiciais, ou seja, em elemento que extrapola o tipo penal, evidenciando a especial reprovabilidade da conduta" (AgRg no AREsp 1407518/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2019, DJe 16/04/2019). Em igual sentido: AgRg no REsp 1581137/RJ (Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/11/2019) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009